Tribunal: TJMT
Processo: 1019733-54.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019733-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), JESUELSON SOARES DA SILVA - CPF: 056.725.091-18 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JESUELSON SOARES DA SILVA - CPF: 056.725.091-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 306 DO CTB – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – MINORAÇÃO DA FIANÇA EM 2/3, NOS TERMOS DO ART. 325, §1º, INC. II, DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO E ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, contudo, não comprovada inequivocamente a miserabilidade do agente e a sua absoluta impossibilidade econômica de arcar com a providência acautelatória, cabível a redução da caução no máximo de 2/3, nos termos do art. 325, §1º, do CPP, sem a dispensa vindicada pelo impetrante.

Liminar ratificada e ordem parcialmente concedida em definitivo para minorar a fiança arbitrada, confirmando-se a liberdade provisória efetivamente gozada pelo paciente com a quitação da fiança após a decisão liminar prolatada neste
writ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

JESUELSON SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere desde a data de 13/09/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada,
por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 306 do CTB.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera o i. Defensor Público que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1º grau concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que,
até a data da impetração não havia sido quitada, por ausência de condições econômicas do increpado.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ,
principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz hipossuficiente economicamente e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o da fiança arbitrada.

E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 57888466 ao ID 57888467.

A tutela de urgência reclamada foi
parcialmente deferida
, reduzindo-se o valor da fiança imposta ao paciente para o montante de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos), com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP (ID 58006096).

Informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 58200955.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 58635984 pela
ratificação da liminar concedida e
concessão parcial

do
writ
, a fim de reduzir o valor da fiança arbitrada para o patamar de 2/3.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Resumidamente, ressai da prova pré-constituída que o paciente
Jesuelson Soares da Silva
foi preso em flagrante delito no dia 13/09/2020, por cometer, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Homologado o auto flagrancial, o d. magistrado da instância singela concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual não foi quitada à conta da hipossuficiência financeira do increpado, que então impetrou o presente
habeas corpus
vindicando a isenção da fiança, sendo a pretensão parcialmente antecipada para determinar-se apenas a redução da providência acautelatória.

Com efeito, a caução possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o agente delitivo,
tampouco ser dispensada se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelas condições socioeconômicas do indivíduo, o que o impossibilita de efetuar o respectivo pagamento e, em razão disso, permanece com a liberdade restrita.

Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se forem necessárias.

In casu
, até o momento da impetração o increpado não havia recolhido a condição pecuniária, sendo, portanto, mantido recolhido em cárcere, todavia, em consulta ao andamento processual do AuPrFl 1000990-69.2020.8.11.0008, denota-se que na data de 24/09/2020 o paciente depositou o valor integral da fiança reduzida pelo Relator originário do
habeas corpus
, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, e em 25/09/2020 foi agraciado com a expedição de alvará de soltura.

Nessa ordem de ideias, foi acertada a decisão do douto Desembargador, merecendo ser confirmada, pois, também considero a
exoneração vindicada pela Defensoria Pública como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que a fiança ostenta, sem contar a necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional, valendo acrescentar, outrossim, que
a precariedade da situação financeira do paciente, embora induvidosa, não lhe subtrai por completo a capacidade de quitar ao menos a terça parte da fiança fixada pela autoridade judiciária.

Não se desconhece a determinação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
Coletivo n.º 568.693/ES, que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram presos em razão do não pagamento do valor.

Entretanto, não se mostrando excessiva a fiança reduzida por esta eg. Corte de Justiça, uma vez que guarda proporcionalidade com a dimensão da conduta praticada, consideradas as circunstâncias em que cometido o delito e as condições pessoais do agente, tampouco existindo inequívoca demonstração de situação de miserabilidade capaz de exonerar o paciente da caução (art. 350 do CPP), de rigor a mantença da providência, embora em patamar mitigado.

Logo, sem maiores delongas e levando em consideração os parâmetros do art. 325, §1º, inciso II, do Código de Processo Penal,
ratifica-se a decisão liminar
para reduzir em 2/3 (dois terços) o valor da caução arbitrada pelo d. juízo de origem como condição ao gozo da liberdade provisória concedida ao paciente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e, de forma definitiva,
CONCEDO EM PARTE
A ORDEM DE
HABEAS CORPUS

vindicada em prol do paciente
JESUELSON SOARES DA SILVA
, sendo apenas para reduzir a fiança arbitrada, com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020